Tribunal: TJES
Processo: 5000194-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARREVANCHE SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000194-10.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: ARREVANCHE SERVIÇOS LTDA E OUTROS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de ARREVANCHE SERVIÇOS LTDA e outros, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. A sentença baseou-se na baixa expressão econômica do crédito tributário (R$ 1.549,86), concluindo-se pela ilegitimidade da continuidade da execução. Em suas razões, o Município sustentou que houve cerceamento de defesa e violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015, uma vez que não lhe foi oportunizada a adoção das medidas previstas no referido precedente vinculante, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas indicadas no precedente; (ii) determinar se a ausência de tal intimação viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência normativa do ente federado e adotadas providências prévias como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

4. O precedente também admite, quanto às execuções já em curso, que o ente federado requeira a suspensão do processo para implementação das medidas indicadas, razão pela qual não se legitima a extinção automática do feito sem tal oportunidade.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar e demonstrar eventual inadequação das providências prévias ou justificar sua não adoção configura violação ao princípio do contraditório e ao art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa.

6. A jurisprudência recente, inclusive do TJES, converge no sentido de que é nula a sentença que extingue a execução de baixo valor com base no Tema 1.184 sem oportunizar ao ente exequente a adoção das providências exigidas no precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas administrativas previstas no precedente.

2. A decisão que extingue execução fiscal sem oportunizar contraditório ao Fisco viola o art. 10 do CPC e enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, VI e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2023; TJMG, Apelação Cível 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
manejada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
ARREVANCHE SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, aduziu o Município, em suma, que o caso em tela é diverso do que fora tratado na redação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a parte executada foi citada e existe penhora, bem como que a sentença extintiva teria ocorrido em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que
“[...] o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a esse patamar mínimo o débito perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, no valor de R$ 1.549,86 (um mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)”
.

Diante de tais fatos, sustentou que
“[...] a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ”
.

Pois bem.

Denota-se que a Magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, rogando
vênia
ao entendimento distinto, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 16:20:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55927313032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso.

Eminentes pares,

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que extinguiu o presente feito executivo fiscal com fundamento no Tema n. 1184, da Repercussão Geral, e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Todavia, após examinar os autos, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, pois, na hipótese, a extinção do feito ocorreu sem que tenha sido intimada a Fazenda Pública para adotar as diligências estipuladas no
Tema n. 1184, da Repercussão Geral, e na Resolução CNJ n. 547/2024
, o que configura
error in procedendo
.

Acompanho, pois, a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5
00
0
194-10.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: ARREVANCHE SERVIÇOS LTDA, LUCIMAR SILVA DE OLIVEIRA e VANDERLEIA TEIXEIRA DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
em face de sentença que,

pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
ARREVANCHE SERVIÇOS LTDA E OUTROS
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, que o caso em tela é diverso do que fora tratado na redação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a parte executada foi citada e existe penhora.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I -
para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas -
R$ 3.000,00;

II -
para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º
Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º
Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a esse patamar mínimo o débito perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, no valor de R$ 1.549,86 (um mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, destaca-se, ainda, que a ação proposta em 2016 e, apesar de um dos executados ter sido citado e imposta restrição em um veículo, seu paradeiro não é conhecido tampouco o da empresa, apesar de todos esforços empreendido desde 2021

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR